Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-71.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1003870-71.2016.8.11.0041
RECORRENTE: JOANISIO ROSA DE MORAIS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1003870-71.2016.8.11.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 67252480) interposto por JOANISIO ROSA DE MORAIS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 63596953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO – PAD - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.
Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.” (TJMT – ApCiv. no 1003870-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Ação Anulatória ajuizada por JOANÍSIO ROSA DE MORAIS, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência do pleito inicial, firmando que as provas coligidas aos autos não seriam suficientes para ilidir os indícios de cometimento do ato ilícito que culminou na pena de demissão ao autor.
Alega que o acórdão violou as disposições do art. 5o, X, XLI, XLIX, LV, LVII, LXIII, LXIV, da Constituição Federal, ao fundamento de que durante o procedimento de revista, houve gravação e exposição de vídeo, com o suposto objetivo de garantir a lisura, bem como os direitos constitucionais, mas que foi omitido no processo administrativo disciplinar.
Aduz que “(...) se essa referida filmagem tivesse sido acostada aos autos desde o início da marcha processual administrativa – e judicial -, o ora Recorrente poderia por certo, ter lançado mão de forma mais segura e incisiva dos direitos previsto no art. 5o da Constituição Federal”.
Sustenta que “A ausência da gravação, no que tange ao direito processual da ampla defesa e ao contraditório, abarcando ainda à necessidade de comprovação de grande parte do alegado, tanto pelos acusadores quanto pelo defensor, poderia ter sido feita se o vídeo tivesse sido apresentado voluntariamente, foi o que efetivamente comprovou e consolidou a afronta direta dos direitos constitucionais do ora Recorrente”.
Defende que os servidores “(...) omitiram-se de apresentar formalmente o vídeo no bojo do PAD, e, ainda, consequentemente sob o crivo de um “tribunal da inquisição”; ausentes, por óbvio, o mínimo de direito e dignidade a que uma pessoa possui como garantia ao ser processada, haja vista que, pelos seus ‘julgadores/processantes’, já estava previamente condenado antes mesmo do início do processo disciplinar”.
Recurso tempestivo (id. 67327458) e preparado (id. 70964474).
Contrarrazões em id. 72385466.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal em razão de não ter sido acostado nos autos do procedimento administrativo disciplinar a filmagem realizada durante a sua revista.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa) não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, o Recorrente alega violação aos incisos X, XLI, XLIX, LVII, LXIII e LXIV, do art. 5o da Constituição Federal. Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a interpretação dos supracitados dispositivos legais para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, uma vez que a Competência do STF restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme estabelecido na Súmula 279/STF. A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1o/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1277329 RJ 0005606-20.2012.4.02.5101, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a” (Tema 660), bem como inciso V (Súmulas 279, 282 e 356 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça